Tribunal: TJPA
Processo: 0809738-79.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809738-79.2023.8.14.0301

APELANTE: ODURVILLO SYNELLIO AMORIM DA SILVA

APELADO: THAIS OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL FAMILIAR. POSSE INDIRETA. ESBULHO POSSESSÓRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DOAÇÃO. INOPONIBILIDADE DE SENTENÇA DE DIVÓRCIO A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos ajuizada por proprietário de imóvel que alegou ter cedido gratuitamente o bem, mediante comodato verbal por prazo indeterminado, para moradia familiar do filho e da então companheira. Após a dissolução da relação conjugal, a ocupante permaneceu no imóvel e recusou-se a devolvê-lo, apesar das sucessivas notificações extrajudiciais para desocupação. O autor requereu reintegração possessória e condenação ao pagamento de taxa de ocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o comodante conserva a posse indireta do imóvel cedido em comodato verbal; (ii) estabelecer se a recusa da ocupante em devolver o imóvel após notificação extrajudicial configura esbulho possessório; (iii) determinar se a alegação de doação e a sentença homologatória de divórcio possuem aptidão para afastar o direito possessório do proprietário; e (iv) verificar se é devida taxa de ocupação após a constituição em mora da comodatária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comodato verbal é válido no ordenamento jurídico brasileiro e se perfaz com a simples tradição da coisa, nos termos do art. 579 do Código Civil.

A cessão gratuita do imóvel para moradia familiar não afasta a posse indireta do comodante, diante da coexistência entre posse direta e indireta prevista no art. 1.197 do Código Civil.

O comodante conserva legitimidade para ajuizar ação possessória quando demonstrada a recusa injustificada de restituição do imóvel após regular notificação extrajudicial.

A alegação de doação de bem imóvel não prospera sem escritura pública, exigida pelos arts. 108 e 541 do Código Civil para transferência de imóvel de valor superior a trinta salários mínimos.

A permanência da ocupante no imóvel após constituição em mora descaracteriza a posse legítima e configura posse precária e esbulho possessório.

A sentença homologatória de divórcio não produz efeitos em relação a terceiro que não integrou a relação processual, nos termos do art. 506 do CPC.

A eventual participação do ex-casal em construção ou benfeitorias no imóvel de terceiro gera, quando muito, pretensão indenizatória, sem transferência da propriedade ou da posse indireta do bem.

A posse originada de comodato é precária e incompatível com animus domini, inexistindo elementos aptos a caracterizar usucapião.

As sucessivas notificações extrajudiciais interrompem eventual pretensão de consolidação possessória e evidenciam a oposição do proprietário à permanência da ocupante no imóvel.

A taxa de ocupação é devida desde a constituição em mora da comodatária, ocorrida com o recebimento da notificação extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O comodante conserva a posse indireta do imóvel cedido em comodato verbal e possui legitimidade para ajuizar ação de reintegração de posse. 2. A recusa do comodatário em restituir o imóvel após regular notificação extrajudicial caracteriza posse precária e esbulho possessório. 3. A alegação de doação de imóvel exige observância da forma solene prevista nos arts. 108 e 541 do Código Civil. 4. Sentença homologatória de divórcio não produz efeitos possessórios ou dominiais em desfavor de terceiro estranho à relação processual. 5. A posse decorrente de comodato verbal é incompatível com usucapião sem inequívoca demonstração de inversão possessória. 6. A taxa de ocupação é devida desde a constituição em mora do comodatário mediante notificação extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 108, 579, 582, 1.197, 1.210 e 1.255. CPC, arts. 506, 560, 561, 1.021, §4º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.641.241/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07.02.2023, DJe 03.07.2023; STJ, REsp nº 1.327.627/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.10.2016, DJe 01.12.2016; STJ, REsp nº 1.327.652/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.10.2017, DJe 22.11.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.994.140/RJ, Quarta Turma, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0010175-37.2016.8.14.0031, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 11.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801832-72.2022.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 25.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0001032-90.2008.8.14.0035, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 04.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Processo nº: 0809738-79.2023.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Apelante: Odurvillo Synellio Amorim da Silva
Apelada: Thaís Oliveira de Souza da Silva
Relatora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ODURVILLO SYNELLIO AMORIM DA SILVA, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E PERDAS E DANOS ajuizada em face de THAÍS OLIVEIRA DE SOUZA DA SILVA, que julgou improcedente o pedido autoral.

Breve retrospecto processual.

Na origem, o autor alegou ser proprietário e possuidor indireto do imóvel situado na Rua Jandaia, nº 9, bairro Parque Verde, Belém/PA, conforme contrato de compra e venda firmado com a Caixa de Construções de Casas para o Pessoal do Ministério da Marinha, certidão imobiliária atualizada e baixa de caução emitida pela Caixa Econômica Federal. Sustentou que cedeu gratuitamente o imóvel ao seu filho Odelon Pinto da Silva e à então esposa deste, THAÍS OLIVEIRA DE SOUZA DA SILVA, mediante comodato verbal por prazo indeterminado celebrado em abril de 2008, para moradia do casal.

Afirmou que, após o término do relacionamento conjugal, o filho deixou o imóvel, permanecendo a requerida no bem, recusando-se a devolvê-lo, apesar das sucessivas tentativas extrajudiciais de retomada da posse. Aduziu que notificou a requerida em 13/02/2019 para desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, tendo a notificação sido recebida em 21/02/2019; posteriormente, encaminhou nova notificação em 30/04/2019, cobrando alugueres e concedendo prazo de 15 dias para desocupação; bem como notificações em 25/10/2019 e 01/12/2021, sem êxito na restituição do bem. Sustentou que a posse da ré tornou-se precária e injusta a partir de 21/03/2019, caracterizando esbulho possessório.

Aduziu, ainda, que é pessoa idosa, portadora de doenças graves e residente em imóvel localizado no terceiro andar de edifício sem elevador, circunstância que agravaria sua condição de saúde, razão pela qual necessitaria retornar ao imóvel objeto da lide, por ser casa térrea. Requereu tutela de urgência para imediata desocupação do imóvel pela requerida.

Ao final, requereu: (i) concessão da tutela de urgência para desocupação imediata do imóvel; (ii) concessão liminar da reintegração de posse; (iii) confirmação definitiva da reintegração ao final; (iv) condenação da requerida ao pagamento de perdas e danos correspondentes a alugueres mensais no valor de R$ 780,00; além de custas e honorários advocatícios.

A ré apresentou contestação (ID 34371418), alegando que o imóvel teria sido doado ao casal pelo autor, residindo no local desde 2007. Sustentou que a sentença homologatória do divórcio, proferida em 2012, reconheceu direitos do ex-casal sobre o imóvel, determinando futura alienação do bem e assegurando sua permanência na residência até a venda. Arguiu usucapião como matéria de defesa e formulou pedido contraposto de proteção possessória e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da condenação do autor por litigância de má-fé e concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O autor apresentou réplica à contestação, arguindo preliminarmente a intempestividade da defesa e a incidência dos efeitos da revelia, ao fundamento de que a juntada de procuração com poderes para receber citação configuraria comparecimento espontâneo da requerida, nos termos do art. 239, §1º, do CPC. Impugnou o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré, sustentando ausência de comprovação dos requisitos legais previstos nos arts. 98 e 99, §2º, do CPC. No mérito, refutou a tese de doação do imóvel, afirmando existir cláusula contratual de financiamento que impediria a cessão do bem, reiterando integralmente os fundamentos da petição inicial e reforçando a alegação de posse indireta e esbulho possessório. Ao final, requereu o reconhecimento da revelia, o julgamento antecipado da lide e a procedência integral da ação.

A Secretaria certificou a intempestividade da contestação e a tempestividade da réplica.

Transcrevo trecho da sentença guerreada (ID 34371435):

“II. FUNDAMENTAÇÃO

O feito encontra-se apto para julgamento.

A controvérsia central da presente demanda é de natureza possessória. Nas ações de reintegração de posse, é ônus indispensável da parte autora a comprovação inequívoca dos requisitos elencados no Art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a sua posse anterior, o esbulho praticado pela ré, a data do esbulho e a perda da posse. A ausência de qualquer um destes requisitos conduz, inevitavelmente, à improcedência do pedido.

O principal pilar da ação possessória é a demonstração da posse fática, e não do domínio. O autor fundamenta seu pedido essencialmente em seu título de propriedade sobre o imóvel, conforme certidão de matrícula e contrato de compra e venda. Contudo, a Súmula 487 do STF foi superada, e hoje é pacífico que a alegação de propriedade (jus possidendi) não se confunde com a prova da posse em si (jus possessionis), que é o exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Embora o autor tenha apresentado anotação de residência e contas de consumo em seu nome, tais documentos não são suficientes para comprovar o exercício de posse fática no período imediatamente anterior ao suposto esbulho. Pelo contrário, o próprio autor admite na inicial que cedeu o imóvel à ré e ao seu filho no ano de 2008, sendo que desde então quem exerce a posse direta, contínua e ostensiva do imóvel é a ré.

O autor não demonstrou ter praticado qualquer ato possessório concreto sobre o bem por mais de uma década, limitando-se a uma posse meramente jurídica, derivada de seu título de proprietário. A ação de reintegração de posse não serve para proteger um direito de posse que nunca foi de fato exercido ou que foi abandonado há muito tempo. Se a pretensão do autor se baseia em seu título de domínio, o instrumento processual adequado seria a ação reivindicatória, e não a possessória.”

(...)

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada eventual gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformado com o decisum, o autor interpôs Recurso de Apelação (ID 34371444).

Sustenta que a sentença recorrida equivocou-se ao afastar a configuração do comodato verbal e do esbulho possessório. Afirma que comprovou satisfatoriamente sua posse indireta mediante matrícula imobiliária, contrato de compra e venda, notificações extrajudiciais e demais documentos juntados à inicial. Aduz que a recusa da apelada em restituir o imóvel após regular constituição em mora configurou posse precária e esbulho possessório, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC e art. 582 do Código Civil.

Alega, ainda, que a sentença homologatória do divórcio não poderia produzir efeitos em relação ao apelante, por não ter integrado aquela relação processual, nos termos do art. 506 do CPC. Sustenta que a decisão de família não possui eficácia para afastar sua condição de proprietário e possuidor indireto do imóvel. Afirma que a posse da apelada permaneceu derivada e subordinada à tolerância do comodante. Aduz, também, que a revelia decorrente da intempestividade da contestação deveria produzir efeitos materiais em seu favor.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedente a ação de reintegração de posse, com a expedição do competente mandado reintegratório e condenação da apelada ao pagamento de perdas e danos correspondentes aos alugueres mensais.

Contrarrazões no ID 34371448.

Sustenta a apelada que a sentença recorrida apreciou corretamente o conjunto probatório, especialmente a homologação judicial do divórcio e a longa permanência da requerida no imóvel, circunstâncias que afastariam a caracterização do esbulho possessório. Afirma que sua posse possui aparência de legitimidade e encontra respaldo em decisão judicial anterior, inexistindo precariedade apta a justificar a reintegração pretendida. Aduz que a controvérsia extrapola mera relação de comodato, envolvendo situação possessória familiar consolidada há muitos anos. Requer o desprovimento integral do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar se o autor preencheu os requisitos legais para a procedência da ação de reintegração de posse fundada em comodato verbal.

Após análise detida dos autos, entendo que assiste razão ao apelante.

1. Da Posse Indireta e do Comodato Verbal

Inicialmente, cumpre destacar que o fato de o autor não exercer atualmente a posse direta do imóvel não afasta sua condição de possuidor indireto. O Código Civil reconhece expressamente a coexistência entre posse direta e indireta, nos termos do art. 1.197:

“Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.”

No caso concreto, o próprio autor afirma que cedeu o imóvel ao filho e à apelada para fins de moradia familiar. Logo, ao tempo da cessão, exercia a posse direta do bem, posteriormente transmitida ao casal mediante relação de mera tolerância e comodato, permanecendo, contudo, como possuidor indireto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o comodante conserva a posse indireta do imóvel cedido gratuitamente, podendo valer-se das ações possessórias quando houver recusa injustificada de devolução:

“Tratando-se de comodato por prazo indeterminado, o comodante, em regra, somente poderá invocar o direito de retomada após o transcurso de intervalo suficiente para o uso concedido.”

(STJ - AgInt no REsp 1.641.241/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 07/02/2023, DJe 03/07/2023)

No mesmo sentido:

“A não devolução da coisa emprestada no prazo fixado constitui posse precária do comodatário e, consequentemente, caracteriza o esbulho ensejador da pretensão reintegratória do comodante.”

(STJ - REsp 1.327.627/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 01/12/2016)

O comodato, ademais, não exige forma solene. Nos termos do art. 579 do Código Civil, perfaz-se com a simples tradição da coisa:

“Art. 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto.”

Portanto, o comodato verbal é plenamente válido no ordenamento jurídico brasileiro.

Não há dúvida nos autos de que o imóvel foi efetivamente cedido ao casal pelo autor.

2. Da Inexistência de Doação e da Exigência de Forma Solene

A tese defensiva de doação não merece acolhimento.

Embora o art. 541 do Código Civil admita, em determinadas hipóteses, doação por instrumento particular, tratando-se de bem imóvel de valor superior a trinta salários mínimos prevalece a exigência de escritura pública prevista no art. 108 do Código Civil.

Dispõem os referidos dispositivos:

“Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.”

“Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.”

No caso concreto, inexiste qualquer instrumento público de doação ou transferência registral do imóvel.

Assim, juridicamente, não houve doação. A permanência da requerida no imóvel decorreu exclusivamente da tolerância do proprietário, caracterizando típico comodato verbal familiar.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal:

“A alegação de doação não se sustenta, pois a doação de imóvel exige escritura pública (CC, arts. 541 e 108), e a ré não apresentou prova documental do ato.”

(TJPA - Apelação Cível nº 0010175-37.2016.8.14.0031, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 11/03/2025)

3. Do Esbulho Possessório e da Notificação Extrajudicial

O esbulho possessório também restou comprovado.

O autor encaminhou sucessivas notificações extrajudiciais à requerida, todas acompanhadas de comprovantes de recebimento, solicitando a restituição do imóvel (IDS Num. 34371365 - Pág. 1 e seguintes).

A partir da recusa da requerida em devolver o bem, a posse deixou de ser legítima e passou a ostentar caráter precário, configurando esbulho possessório, nos termos do art. 582 do Código Civil:

“Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos.”

A jurisprudência consolidou entendimento de que a permanência do comodatário no imóvel após regular notificação para desocupação caracteriza posse precária e autoriza a reintegração possessória:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO EM IMÓVEL COMODATADO . EXTINÇÃO DO COMODATO APÓS ÓBITO DO BENEFICIÁRIO. RECUSA À DESOCUPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Tânia Cristina Vasconcelos de Souza contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, condenando-a à desocupação do imóvel localizado em Belém/PA. A autora, Edina do Socorro da Silva Carneiro, representando o proprietário do imóvel, Eduardo Marcos Rodrigues dos Passos, alegou que o uso do imóvel fora concedido a título gratuito por meio de comodato verbal, findo com o falecimento do beneficiário, irmão do proprietário. Sustenta que, notificada, a ré recusou-se a desocupar o imóvel, configurando esbulho possessório . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a recusa da ré em desocupar o imóvel após o falecimento do comodatário caracteriza esbulho possessório, legitimando o pedido de reintegração de posse formulado pelo proprietário. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O comodato, por sua natureza de caráter gratuito e temporário, extingue-se com a morte do beneficiário, especialmente em contratos verbais e entre familiares, não se configurando em transmissão de direitos sucessórios ou permanentes. 4. A recusa à desocupação do imóvel, após notificação para restituição do bem, caracteriza esbulho possessório, tornando a posse da ré injusta e precária . 5. Conforme art. 1.210 do Código Civil, o possuidor esbulhado tem direito à reintegração, e o art . 561 do CPC estabelece a comprovação da posse, do esbulho e da data do ocorrido, requisitos comprovados nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A recusa à desocupação do imóvel comodato após a extinção do contrato pela morte do comodatário caracteriza esbulho possessório, autorizando a reintegração de posse ao proprietário.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 582 e 1 .210; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada: TJ/RJ, Apelação Cível nº 0004945-29.2009 .8.19.0028, Rel. Des . Mario Assis Gonçalves.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08018327220228140301 23666553, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

4. Dos Limites da Coisa Julgada e da Incompatibilidade com a Usucapião

A sentença recorrida atribuiu eficácia excessiva à homologação do divórcio da apelada com o filho do autor.

Entretanto, o apelante não integrou aquela relação processual, razão pela qual incide diretamente o art. 506 do CPC:

“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”

A ação de divórcio não poderia transferir posse ou propriedade do imóvel em desfavor do verdadeiro proprietário e possuidor indireto.

Eventual repercussão patrimonial estaria limitada à discussão acerca de benfeitorias e eventual direito de retenção. A partilha entre o ex-casal não possui aptidão para atingir a propriedade de terceiros.

Nesse sentido, o STJ possui entendimento consolidado de que eventual direito decorrente de construção em terreno de terceiro gera, quando muito, pretensão indenizatória:

RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BEM CONSTRUÍDO SOBRE TERRENO DE TERCEIRO, PAIS DO EX-COMPANHEIRO . ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS TERCEIROS. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRUÇÃO DE ACESSÃO (CASA) QUE SE REVERTE EM PROL DO PROPRIETÁRIO. DIREITO À INDENIZAÇÃO . PARTILHA DOS DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. POSSIBILIDADE. EXPRESSÃO ECONÔMICA QUE DEVE SER OBJETO DE DIVISÃO. 1 . O Código Civil estabelece que "aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização" ( CC, art. 1.255), evitando-se, desta feita, o enriquecimento indevido do proprietário e, por outro lado, não permitindo que aquele que construiu ou plantou em terreno alheiro tire proveito às custas deste. 2 . Na espécie, o casal construiu sua residência no terreno de propriedade de terceiros, pais do ex-companheiro, e, agora, com a dissolução da sociedade conjugal, a ex-companheira pleiteia a partilha do bem edificado. 3. A jurisprudência do STJ vem reconhendo que, em havendo alguma forma de expressão econômica, de bem ou de direito, do patrimônio comum do casal, deve ser realizada a sua meação, permitindo que ambos usufruam da referida renda, sem que ocorra o enriquecimento sem causa e o sacrifício patrimonial de apenas um deles. 4 . É possível a partilha dos direitos decorrentes da edificação da casa de alvenaria, que nada mais é do que patrimônio construído com a participação de ambos, cabendo ao magistrado, na situação em concreto, avaliar a melhor forma da efetivação desta divisão. 5. Em regra, não poderá haver a partilha do imóvel propriamente dito, não se constando direito real sobre o bem, pois a construção incorpora-se ao terreno, passando a pertencer ao proprietário do imóvel ( CC, art. 1 .255), cabendo aos ex-companheiros, em ação própria, a pretensão indenizatória correspondente, evitando-se o enriquecimento sem causa do titular do domínio. 6. No entanto, caso os terceiros, proprietários, venham a integrar a lide, torna-se plenamente possível, no âmbito da tutela de partilha, o deferimento do correspondente pleito indenizatório. No ponto, apesar de terem integrado o feito, não houve pedido indenizatório expresso da autora em face dos proprietários quanto à acessão construída, o que inviabiliza o seu arbitramento no âmbito da presente demanda . 7. Na hipótese, diante da comprovação de que a recorrida ajudou na construção da casa de alvenaria, o Tribunal de origem estabeleceu a possibilidade de meação "com o pagamento dos respectivos percentuais em dinheiro e por quem tem a obrigação de partilhar o bem", concluindo não haver dúvida de "que o imóvel deve ser partilhado entre os ex-companheiros, na proporção de 50% para cada um". 8. Assim, as instâncias ordinárias estabeleceram forma de compensação patrimonial em face do ex-companheiro, em razão dos direitos decorrentes da edificação da casa de alvenaria, sendo que o valor percentual atribuído deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e pago pelo varão, não havendo falar em partilhamento do imóvel, já que que se trata de bem de propriedade de outrem . 9. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1327652 RS 2012/0117609-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2017)

Também não prospera a alegação de usucapião.

A posse oriunda de comodato é originariamente precária e incompatível com animus domini, salvo inequívoca demonstração de inversão possessória, o que não ocorreu nos autos.

Abaixo colaciono precedente de minha relatoria, utilizado por analogia, embora proferido em Ação Reivindicatória, especificamente quanto ao reconhecimento da precariedade da posse oriunda de comodato e à impossibilidade de usucapião em hipóteses de ocupação inicialmente tolerada, sem qualquer confusão entre tutela possessória e petitória:

“O comodato verbal caracteriza posse precária e, por isso, não permite o reconhecimento de usucapião, sendo necessário o exercício da posse com animus domini para sua configuração.”

(TJPA - Apelação Cível nº 0001032-90.2008.8.14.0035, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 04/11/2024)

Além disso, as sucessivas notificações extrajudiciais promovidas pelo autor afastam qualquer pretensão de consolidação temporal da posse, impedindo eventual reconhecimento de usucapião.

Verifica-se, portanto, que o autor comprovou sua posse indireta, demonstrou a existência do comodato verbal e evidenciou o esbulho possessório decorrente da recusa da requerida em restituir o imóvel após regular constituição em mora.

Assim, encontram-se preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, impondo-se a reforma integral da sentença recorrida.

5. Da Taxa de Ocupação

Por fim, a condenação ao pagamento de taxa de ocupação (aluguéis) é medida impositiva desde a constituição em mora da comodatária, que ocorre com a notificação extrajudicial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Segundo entendimento adotado por este Superior Tribunal de Justiça, desde a vigência do Código Civil de 1916, "constituído o comodatário em mora no momento em que notificado, a partir daí passam a ser devidos os alugueres ao comodante e não a contar da citação para os termos da causa" ( REsp n . 111.847/MG, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 15/4/2003, DJ de 30/6/2003, p. 250.) . Precedentes. 1.1. Dessa forma, além de o aresto recorrido encontrar apoio na orientação jurisprudencial firmada por esta Colenda Corte sobre a matéria, o que atrai a incidência do óbice contido na Súmula 83/STJ, para infirmar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, demandaria, necessariamente, o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor da Súmula 7/STJ . 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1994140 RJ 2021/0315812-0, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

Dessa forma, restou comprovado que o autor/apelante detém a posse indireta do imóvel, bem como a existência de comodato verbal e o esbulho possessório praticado pela requerida após sua regular constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, sendo devida a condenação ao pagamento de taxa de ocupação desde a notificação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença recorrida e JULGAR PROCEDENTE a ação de reintegração de posse, determinando a expedição de mandado reintegratório em favor do autor, nos termos da fundamentação.

Condeno a requerida ao pagamento de taxa de ocupação do imóvel, a partir da constituição em mora ocorrida com o recebimento da notificação extrajudicial em 21/02/2019, correspondente a 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, a ser corrigido pelo IGPM/FGV, incidindo até a efetiva desocupação e restituição da posse ao autor.

Considerando a inversão da sucumbência, condeno a parte apelada ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o sobre o valor atualizado da condenação, a teor do disposto no art. 85, §º 2o, do CPC/15.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora

Belém, 11/06/2026